Tribunal: TJPA
Processo: 0038728-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038728-65.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMARINHO RIM LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO

PROCESSO N° 0038728-65.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMARINHO RIM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a exceção de pré- executividade para declarar extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição originária.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295 SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ.

Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 12/01/2003, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos. Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 01/08/2013, data posterior ao quinquênio prescricional, considerando o
dies ad quem 12/01/2003,
resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação, impondo-se o improvimento do recurso de apelação neste capítulo.

A condenação referente aos honorários da Defensoria Pública deve ser afastada. Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a sentença no que tange à condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo ser afastada esta condenação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL, que julgou procedente a exceção de pré-executividade para declarar extinta a execução fiscal, diante da prescrição originária.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou ação de Execução Fiscal em face de ARMARINHO RIM LTDA, objetivando a cobrança de R$ 2.408,40 (dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos), a título de ICMS.

Em razão da não localização da executada, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curadora especial, momento em que apresentou Exceção de Pré- Executividade (id n° 13923455), apontando, dentre outros, a ocorrência da prescrição originária.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (id n° 13923462 - Pág. 2):

“(...)
Assim analisados, verifica-se a ocorrência de prescrição originária do crédito tributário ora cobrado, uma vez que a constituição do crédito tributário em comento ocorreu em 2005, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em 2013, e que, não se verifica, nos documentos acostados, a ocorrência de nenhuma causa interruptiva da prescrição em relação ao débito ora cobrado.

Observa-se ainda que a inicial da ação não mencionou a ocorrência de nenhuma causa interruptiva da prescrição em relação ao débito ora cobrado, hipóteses que deveriam constar da inicial, caso tivessem ocorrido.

Isto posto, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador e verificando a ocorrência da prescrição pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, julgo procedente a presente exceção de Pré-Executividade, extinguindo a presente execução Fiscal, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Condeno o Estado em honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com art. 85, §3º do CPC. Isento de Custas.
l”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13923465).

Em suas razões recursais, aponta o não cabimento de exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória.

Afirma que a alegação de prescrição originária formulada pelo excipiente não foi comprovada de forma irrefutável, de modo que não é de cognição imediata e demanda, em verdade, dilação probatória.

Somado a isso, pugna pelo afastamento da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo em vista a existência da súmula n° 421 do STJ, a qual preceitua que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado do Pará.

ARMARINHO RIM LTDA apresentou contrarrazões (id n°13923469)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a exceção de pré- executividade para declarar extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição originária.

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

De início, ressalto que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ
). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie. Porém, no caso em análise, a ocorrência da prescrição originária é clara e prescinde de dilação probatória, motivo pelo qual é cabível a exceção de pré-executividade.

Feita as considerações preliminares, passo à análise do caso concreto.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de ARMARINHO RIM LTDA para a cobrança da quantia de R$ 2.408,40 (dois mil, (quatro mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos), a título de ICMS, conforme CDA de id n° 13923416 - Pág. 2.

No caso, verifica-se que a sentença de id n° 13923462 acolheu a exceção de pré-executividade tendo em vista a “ocorrência de prescrição originária do crédito tributário ora cobrado, uma vez que a constituição do crédito tributário em comento ocorreu em 2005, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em 2013”.

Sobre o tema, o Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com REsp 1.120.295/SP (Tema 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.”

Pois bem. No caso de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme previsão legal do Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, o sujeito passivo presta informações à autoridade administrativa da fazenda, e ainda paga antecipadamente o tributo baseando-se em tais informações que presta, vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ, in verbis:

Súmula n.° 436 do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

A seguir transcrevo a ementa do REsp n.° 1.120.295⁄SP::

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ J DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

(...)

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de
cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,

de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa

natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a

lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário,

dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à

formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). ser empreendida no prazo prescricional.

(...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez)

dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora

imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em

05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a

entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a

pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor

tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) (Grifado.,)

Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 12/01/2003, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. 13923416 - Pág. 2).

Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 01/08/2013, data posterior ao quinquênio prescricional, considerando o
dies ad quem 12/01/2003,
resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação, impondo-se o improvimento do recurso de apelação neste capítulo.

DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Subsidiariamente, o apelante pugna pelo afastamento da condenação referente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sobre o tema, esclareço que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800913-93.2022.8.14.0039 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Inteligência da Súmula nº 421 do STJ.

1.1. No caso dos autos, incabível a condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, sendo a Defensoria Pública (representante do apelado) órgão pertencente ao Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado, logo, integram a mesma Fazenda Pública.

2. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023438-17.2016.8.14.0006– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2023 )

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABÍVEL. SÚMULA 421 DO STJ.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o Exequente em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2-
Incabível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente público do qual é parte integrante. Súmula 421 do STJ;

3-
Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005197-36.2010.8.14.0028– Relator(a): CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2023 )

Sendo assim, merece reforma a parte da sentença proferida pelo juízo
a quo
que condena o Estado do Pará ao pagamento de honorários, vez que
estes
não são devidos no presente caso, devendo ser afastada a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para alterar a sentença no que tange à condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo ser afastada esta condenação.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023